Tribunal: TJMT
Processo: 0002326-67.2017.8.11.0029
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002326-67.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Incêndio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO AMORIM DIAS - CPF: 545.769.462-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRINEU SCHINDLER - CPF: 344.458.701-53 (RECORRIDO), SAMUEL CAETANO CAVALCANTE - CPF: 083.900.541-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO DA SILVA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINTO MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU SCHINDLER - CPF: 344.458.701-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS EDUARDO AMORIM DIAS - CPF: 545.769.462-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Tribunal do júri. Manifesta contrariedade à prova dos autos. Nulidade por menção à pronúncia. não verificada. Dosimetria da pena. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri de Canarana/MT à penas de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de ter participado, juntamente com outros indivíduos, de ataque à vítima Irineu Schindler. O réu pleiteia absolvição, novo julgamento ou nulidade do julgamento por afronta ao art. 478, I, do CPP. O Ministério Público busca a redução da fração de diminuição da pena pela tentativa de 2/3 para 1/3.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se houve nulidade no julgamento em razão da menção à decisão de pronúncia pelo Ministério Público; (iii) determinar se é cabível a redução da fração de diminuição da pena da tentativa de 2/3 para 1/3.

III .
Razões de decidir

3. O Tribunal reconhece que a soberania dos veredictos do júri deve ser preservada quando houver respaldo mínimo nos elementos probatórios, inexistindo manifesta contrariedade à prova dos autos, ainda que haja divergências nos depoimentos.

4. A versão do menor coimputado, que assumiu isoladamente as facadas, não se mostra crível frente ao conjunto probatório, sendo legítima a condenação de Carlos Eduardo como coautor (art. 29 do Código Penal).

5. Não se configurou nulidade pela menção à pronúncia, pois a simples referência, sem uso como argumento de autoridade, não comprometeu a independência do Conselho de Sentença, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 1190757/DF).
6. A tentativa em análise se enquadra na tentativa branca, considerando que Carlos Eduardo não foi o autor direto dos golpes de faca; as lesões não foram de gravidade vital, justificando-se a aplicação da fração de 2/3 para a diminuição da pena, conforme doutrina e jurisprudência (AREsp n. 2.808.617, STJ; Enunciado n. 46 do TJMT).

IV.
Dispositivo

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, § único; 29; 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 478, I; 593, III, "d"; 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1190757/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14.06.2013; STJ, AREsp n. 2.808.617, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 23.01.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 12.04.2017; TJMT, Enunciado n. 46 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por CARLOS EDUARDO AMORIM DIAS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, que, acolhendo parcialmente a pretensão punitiva, condenou o último à pena de 4 anos de reclusão, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

O recurso da Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento por afronta ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando que o representante do Ministério Público, durante os debates, teria se valido de argumento indevido ao mencionar acórdão confirmatório da pronúncia como se fosse argumento de autoridade. No mérito, pugna pela absolvição do acusado com base no art. 386, inciso VII, do CPP, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, requer novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por sua vez, o Ministério Público estadual, inconformado com a fração de diminuição aplicada na segunda fase da dosimetria, pleiteia sua redução para o patamar de 1/3, sob o argumento de que o extenso
iter criminis
percorrido pelo réu não justificaria a diminuição de 2/3 conferida pela sentença. Alega que a vítima foi atingida por diversos golpes de faca, inclusive em regiões vitais, tendo sua vida sido preservada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

As contrarrazões aos recursos foram devidamente apresentadas. O Ministério Público defendeu o não provimento do apelo defensivo, enquanto a Defensoria Pública pugnou pela manutenção da fração redutora fixada pelo juízo sentenciante.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, para que seja redimensionada a sanção imposta ao apelante, aplicando-se a fração mínima prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por partes legitimadas e por meio processual adequado, razão pela qual deles conheço, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme consta dos autos, no dia 18 de abril de 2017, por volta da 01h10min, na Rua Planalto, em frente ao Bar do Pernambuco, no Bairro Nova Canarana, município de Canarana/MT, os denunciados Marcelo da Silva Lopes, Wellinton Martins da Silva, conhecido como “Neguinho”, e Carlos Eduardo Amorim Dias, conhecido como “Picica”, motivados por desavenças ligadas à cobrança de uma dívida oriunda do tráfico de drogas, tentaram matar a vítima Irineu Schindler.

De acordo com o inquérito policial e a instrução processual, os três acusados abordaram a vítima quando ela estava no interior de seu caminhão, conversando com a Sra. Ana Luíza. Ato contínuo, os denunciados subiram na cabine do caminhão, iniciando discussão com a vítima e, na sequência, Carlos Eduardo desferiu-lhe cinco golpes de faca, atingindo-o no abdômen, perna e cabeça.

A vítima conseguiu escapar de seus agressores e correu em busca de socorro, não sendo alcançada. Os acusados, então, retornaram ao caminhão e atearam fogo no veículo, evadindo-se do local. Irineu foi encontrado por policiais militares, socorrido e encaminhado ao hospital municipal, onde recebeu atendimento médico de urgência, o que evitou sua morte.

A denúncia foi recebida e, ao fim da instrução,
o acusado foi condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso
pugnando pela nulidade do julgamento por afronta ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando que o representante do Ministério Público, durante os debates, teria se valido de argumento indevido ao mencionar acórdão confirmatório da pronúncia como se fosse argumento de autoridade. No mérito, requer a absolvição do acusado com base no art. 386, inciso VII, do CPP, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, pede novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Já o Ministério Público se insurge contra a fração de diminuição aplicada na segunda fase da dosimetria (2/3), requerendo a redução para o patamar de 1/3.

Do recurso da defesa

Da alegação de que a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos

Alega, a defesa, que a condenação de Carlos Eduardo Amorim Dias pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto inexistiriam elementos capazes de demonstrar sua autoria no crime de tentativa de homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP. Argumenta que nenhuma testemunha afirmou que o acusado foi autor dos golpes de faca, que houve confissão por parte de corréu (Samuel) isentando-o da prática delitiva, e que o único reconhecimento feito pela vítima teria sido em relação a Marcelo.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal admite o recurso de apelação em face da decisão dos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos. Contudo, é entendimento pacífico na jurisprudência que tal manifesta contrariedade não se confunde com mera divergência interpretativa acerca da valoração das provas, sendo imprescindível a ausência absoluta de elementos que sustentem a decisão popular.

Sobre o tema, oportuno transcrever trecho extraído da decisão proferida pela Ministra Daniela Teixeira, Relatora do AREsp 2378145:

“Ademais, a própria Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso do Parquet, aduzindo que: "(...) para que o júri seja anulado por decisão contrária à prova dos autos, tal decisão deve ser absurda, totalmente destoada da realidade, o que não ocorreu no caso em tela".

Carlos Eduardo foi apontado em sede investigativa como um dos envolvidos na tentativa de homicídio. A vítima, em declaração gravada no hospital, apontou Marcelo como autor direto das facadas, contudo, o investigador Valdivino relatou que o Sr. Irineu (vítima) também reconheceu Carlos Eduardo por fotografia.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, foram ouvidas testemunhas e o acusado.

Na ocasião,
Carlos Eduardo Amorim Dias
negou participação nos crimes de tentativa de homicídio e incêndio. Afirmou que estava em um bar na avenida no momento dos fatos, mas não se recorda do nome. Disse que, ao começar uma confusão, o dono do bar mandou todos saírem. Aglomeração teria se formado perto de um caminhão, mas ele teria deixado o local em seguida. Declarou não conhecer Marcelo nem Wellington. Afirmou que não viu o caminhão incendiado e negou ter presenciado ou participado das agressões. Admitiu ter pegado carona com Samuel, menor à época, para Nova Xavantina, mas disse que desconhecia qualquer envolvimento dele nos fatos.

O depoimento da testemunha
Marcelo da Silva Lopes
foi confuso e pouco esclarecedor. Negou envolvimento direto nos fatos e afirmou que apenas observou a movimentação. Disse que estava em uma mesa com outras pessoas, mas não se aproximou do local das agressões. Foi evasivo quanto aos detalhes e afirmou que foi absolvido por falta de provas em processo anterior.

Wellington Martins da Silva
relatou que estava no bar com outras pessoas antes da chegada da vítima e de uma mulher. Disse que viu quando a mulher entrou no caminhão com a vítima, mas que foi embora logo em seguida. Afirmou que não viu o que aconteceu dentro do caminhão nem quem ateou fogo. Declarou que não viu Carlos Eduardo no local.

O investigador de polícia Valdivino
afirmou que a vítima, mesmo hospitalizada, reconheceu Marcelo e outro indivíduo conhecido como “Psica” (Carlos Eduardo) por meio de fotografias. Disse que Marcelo foi encontrado com vestígios de carvão, o que indicaria participação no incêndio. Relatou que Ana Luíza confirmou o envolvimento de Carlos Eduardo e Marcelo. Explicou que Samuel teria tentado assumir toda a culpa por ser menor de idade, mas as investigações apontaram coautoria.

O policial militar Wesley da Silva Oliveira
que atendeu à ocorrência logo após

as agressões, disse que ao chegar ao local, a vítima já havia saído do caminhão e que relatou ter sido atacada após discussão com uma mulher no interior do veículo. Afirmou que o incêndio ocorreu depois que a vítima foi socorrida e que moradores tentaram apagar o fogo. Não soube indicar quem foram os autores do incêndio.

A moça que estava com a vítima,
Ana Luíza,
relatou que estava no bar e que a vítima tentou convencê-la a fazer um programa sexual e que diante da recusa, houve discussão. Disse que no momento das facadas e do incêndio, já estava sob custódia da polícia. Confirmou que Carlos Eduardo, Marcelo e Wellington estavam no local, mas não os viu cometer qualquer agressão.

A testemunha
Marcileia Silva Rodrigues
disse que Carlos Eduardo teve um breve relacionamento com sua irmã. Afirmou que ele e a irmã teriam ido juntos para Nova Xavantina. Não presenciou os fatos nem soube de envolvimento dele com os crimes, tomando conhecimento apenas quando procurada por um taxista para cobrar uma corrida.

O
taxista Elmi Pereira Aguiar
afirmou que levou Carlos Eduardo, uma mulher e uma criança até Nova Xavantina, sem saber dos fatos criminosos. Soube posteriormente, pela polícia, que o passageiro estaria envolvido no crime. Disse que a corrida foi normal, sem indícios de comportamento suspeito por parte de Carlos Eduardo.

O menor
S. C. C.,
envolvido no delito,

assumiu ter sido o autor das facadas, justificando que Ana Luíza teria gritado por socorro, alegando tentativa de estupro por parte da vítima. Disse que subiu no caminhão, retirou a vítima e a esfaqueou. Afirmou que Carlos Eduardo estava próximo, mas não participou das agressões. Declarou não ter visto Marcelo ou Wellington no local. Negou envolvimento no incêndio e disse que fugiu antes da chegada da polícia.

Como já mencionado, o acusado negou envolvimento nos fatos, afirmando ter estado em um bar no momento dos acontecimentos. Entretanto, não apresentou testemunhas que confirmassem seu álibi, tampouco demonstrou desconhecimento da cena delitiva de forma crível. Após os fatos, evadiu-se da comarca, o que, embora não constitua prova autônoma de culpa, é elemento indicador relevante.

Samuel, coimputado, assumiu a autoria das facadas, mas declarou que Carlos Eduardo estava presente, embora "não tenha esfaqueado". O fato de não haver confissão do réu tampouco anula a possibilidade de coautoria, nos termos do art. 29 do CP.

Com efeito, cabe assinalar que a presença do acusado na cena do crime, a fuga posterior e a ausência de corroboração objetiva do álibi são suficientes para manter a pronúncia e, posteriormente, a condenação, quando deliberada pelo Conselho de Sentença com respaldo em tais elementos.

As declarações de Wellington e Marcelo são evasivas, pouco contributivas. Ambos foram impronunciados em outro processo pelos mesmos fatos, mas isso não significa que Carlos Eduardo não possa ter concorrido para o crime.

O investigador Valdivino, ainda que com contradições, reafirmou em juízo que houve reconhecimento fotográfico da vítima, mesmo que tal ato não tenha sido formalizado documentalmente. Ressalte-se que, embora o depoimento de policial não possa, isoladamente, embasar condenação, há outros elementos corroborativos.

Com efeito, o que se verifica acima são relevantes divergências nos depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto judicial, especialmente no que tange à identificação do autor das facadas. Enquanto o acusado Carlos Eduardo Amorim Dias nega qualquer participação, limitando-se a afirmar que apenas assistiu à movimentação de longe, outros elementos dos autos apontam em sentido diverso.

O depoimento do menor Samuel Caetano Cavalcante, à época com 14 anos, merece especial atenção. Ele admitiu ter sido o único autor das facadas, alegando ter agido para socorrer Ana Luíza, após ouvir gritos de socorro da referida mulher no interior do caminhão. Contudo, tal narrativa não se sustenta diante do conjunto probatório. O próprio investigador Valdivino relatou que a vítima, mesmo gravemente ferida, reconheceu Marcelo da Silva Lopes como um dos autores diretos dos golpes, o que fragiliza a versão isolada de Samuel.

Ademais, é notório que, em situações análogas, menores infratores muitas vezes assumem integralmente a autoria delitiva na tentativa de isentar adultos de responsabilidade penal, em razão da legislação mais branda prevista para adolescentes infratores no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A versão apresentada por Samuel, portanto, deve ser vista com as devidas reservas, especialmente porque o contexto fático e os demais elementos de prova levam a crer que ele não teria, sozinho, condições físicas de realizar a conduta delitiva com tamanha gravidade, pois era apenas um adolescente franzino, de 14 anos, contra um adulto de porte mediano (id. 1343944436, p. 79).

Importante também observar que o reconhecimento feito pela vítima, conforme confirmação dos policiais, e os elementos obtidos pela polícia civil apontam para a atuação conjunta de Marcelo e Carlos Eduardo. Ainda que não haja prova cabal de que Carlos Eduardo tenha desferido diretamente os golpes, pois os depoimentos apontam para Marcelo como aquele que efetuou as facadas, sua presença no local dos fatos, seguida de fuga para outra cidade e sua proximidade com os demais autores, evidenciam, ao menos, a sua coautoria, nos termos do artigo 29 do Código Penal.

É oportuno destacar, ainda, a idoneidade dos depoimentos prestados por policiais como meio de prova, que, não havendo nos autos qualquer indicativo de que os agentes estatais tenham agido com o propósito de incriminar injustamente o acusado, tampouco com a intenção de legitimar indevidamente suas ações funcionais, seus testemunhos revestem-se de plena credibilidade. Sendo coerentes, harmônicos entre si e em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos, como no presente caso, tais declarações são perfeitamente aptas a fundamentar a condenação penal.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Portanto, a tentativa do menor Samuel de assumir isoladamente a responsabilidade não se mostra crível e tampouco tem o condão de excluir Carlos Eduardo da condição de coparticipante do crime de tentativa de homicídio, especialmente considerando a unidade de desígnios e a convergência de condutas constatada nos autos.

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri encontra amparo no conjunto probatório. A narrativa da defesa, embora bem articulada, não é suficiente para infirmar a soberania do veredicto popular, uma vez que não está presente o requisito da manifesta contrariedade à prova dos autos.

Oportuno mencionar o ensinamento de Rogério Sanches Cunha, de que se “a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, Procedimento Especial Comentado por Artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361).

Ademais, cabe assinalar, que a pretensão absolutória, fundamentada no art. 386, inciso VII, do CPP, também não merece prosperar. Ainda que o menor Samuel tenha tentado assumir isoladamente a responsabilidade pelas facadas, o que revela intenção evidente de proteger os demais envolvidos em razão da aplicação de legislação mais branda para menores, tal versão não se sustenta, pois, inequivocamente demonstrada a coparticipação de Carlos Eduardo.

Nos termos do artigo 29 do Código Penal, a coautoria e participação podem se configurar mesmo sem a prática do ato material principal, bastando o auxílio, instigação ou qualquer outra forma de colaboração consciente com o resultado.

Por todo o exposto, não se vislumbra qualquer nulidade que justifique a desconstituição do julgamento, tampouco se sustenta a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nem mesmo há subsídio a uma absolvição.

Da alegação de nulidade do julgamento pela menção à decisão de pronúncia em plenário – art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal.

No que tange à alegação de nulidade processual em razão da suposta afronta ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, a tese defensiva não prospera. De acordo com a defesa, o representante do Ministério Público teria extrapolado os limites legais ao mencionar a decisão de pronúncia em plenário, utilizando-a como argumento de autoridade para influenciar o julgamento do Conselho de Sentença.

Entretanto, o exame atento dos autos não permite concluir que tenha havido tal desvio de conduta. A simples referência ou leitura de trechos da pronúncia, quando não revestida da intenção de induzir os jurados à condenação pela força da autoridade judicial, não configura, por si só, causa de nulidade.

No presente caso, não restou demonstrado que o representante do Ministério Público tenha lido ou utilizado a decisão de pronúncia como elemento de convencimento autônomo, tampouco tenha instigado os jurados a acolherem a denúncia em razão da autoridade do juízo togado.

A leitura da decisão de pronúncia, quando contextualizada no histórico processual ou para delimitar a acusação, não enseja nulidade. A Defesa não logrou comprovar que tenha havido abuso ou indução indevida, nos moldes dos julgados paradigmas citados. É esse o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a menção à pronúncia somente compromete o julgamento quando ocorre abuso da parte para desequilibrar o livre convencimento dos jurados.

O precedente do STJ (AgRg no AREsp 1190757/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14/06/2013) é claro ao afirmar que a vedação do art. 478, I, CPP busca preservar a independência do Tribunal Popular, mas não impede o simples registro de que houve decisão de pronúncia. Tal menção, isolada e sem carga de convencimento como “argumento de autoridade”, não compromete a validade do julgamento.

Confere-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI . CONDENAÇÃO. LEITURA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA NO PLENÁRIO. NULIDADE DO JULGAMENTO. ARGUMENTO DE AUTORIDADE . INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . A interpretação conjunta e sistemática dos dispositivos do Código de Processo Penal que disciplinam os debates em Plenário do Tribunal do Júri leva à conclusão de que a simples leitura da pronúncia ou demais decisões que julgaram admissível a acusação não conduz, por si só, à nulidade do julgamento, o que só ocorre quando a menção a tais peças processuais é feita como argumento de autoridade, de modo a prejudicar o acusado. 2. Nesse sentido: "A reforma do artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal dada pela Lei nº 11.689/2008, vedando a referência à decisão de pronúncia durante os debates no Júri, reafirmou a soberania do julgamento pelo Tribunal Popular, cuja decisão deve ser tomada sem influências que possam comprometer a imparcialidade dos jurados e em prejuízo do réu . Todavia, as referências ou a leitura da decisão de pronúncia não acarretam, necessariamente, a nulidade do julgamento, até porque de franco acesso aos jurados, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Penal, somente eivando de nulidade o julgamento se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Não há nulidade decorrente da leitura de excerto da pronúncia que faz mera referência à competência do Júri para decidir acerca da configuração da qualificadora, porque não realizada como argumento de autoridade que prejudique o acusado". (REsp 1190757/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/06/2013) 3. In casu, a simples leitura da decisão de pronúncia em plenário não teve o condão de influir na decisão do Conselho de Sentença. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 187479 DF 2012/0118158-0, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2014)

Ademais, a ampla e detalhada instrução processual, bem como a independência do Conselho de Sentença, afasta qualquer vício capaz de comprometer o julgamento, sobretudo quando se verifica que a convicção dos jurados se baseou essencialmente no conjunto robusto de provas testemunhais e documentais constantes dos autos.

Do Recurso do Ministério Público

Diminuição da fração de redução de pena pela tentativa de 2/3 para 1/3

O Ministério Público, ao recorrer, sustenta a necessidade de redução da fração de diminuição da pena pela tentativa de 2/3 para 1/3, sob o argumento de que o réu Carlos Eduardo teria percorrido extenso
iter criminis
, desferindo cinco golpes de faca na vítima e somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

É certo que o legislador confiou ao magistrado a incumbência de quantificar a redução da pena nos crimes tentados, autorizando, nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal, que essa variação ocorra entre um terço e dois terços da pena cominada ao delito consumado. Entretanto, tal discricionariedade não é absoluta nem desprovida de critérios objetivos.

Para a adequada mensuração da fração redutora, deve-se considerar o grau de desenvolvimento da conduta criminosa e o quão próximo esteve da consumação. Com efeito, quanto mais distante o agente se manteve do resultado final almejado, maior deverá ser a redução; inversamente, quanto mais próximo da consumação esteve o ato, menor será a fração a ser aplicada.

Esse raciocínio encontra respaldo na doutrina de Rogério Greco, que define o
iter criminis
como o percurso trilhado pelo agente na prática do crime
[1]
, composto pelas fases de cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. Nas palavras do autor, a progressão até a fase de execução marca o ponto de não retorno do delito e, uma vez iniciado esse estágio, se o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, estamos diante da tentativa punível.

Ainda, segundo o mesmo doutrinador, a fração de redução deve guardar correlação direta com a extensão do percurso executório percorrido pelo agente. Assim, decisões judiciais que aplicam percentuais aleatórios, sem correspondência com os fatos concretos, incorrem em arbitrariedade.

A interpretação dominante, também consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a proximidade da consumação é inversamente proporcional à fração redutora da pena, quanto mais avançado o ato, menor a diminuição da reprimenda.

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO DO ART.14, II, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MODIFICAÇÃO DO REDUTOR DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) A fração utilizada no crime tentado é definida segundo a proximidade da conduta e o resultado pretendido pelo agente (
inter criminis
). (...)” (AREsp n. 2.808.617, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 23/01/2025.)

No plano local, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento idêntico por meio do Enunciado n. 46 das Câmaras Criminais Reunidas:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Dessa forma, a doutrina e a jurisprudência convergem ao reconhecer três estágios possíveis na tentativa de homicídio: a tentativa branca, sem lesão corporal (comportando a maior redução); a tentativa cruenta imperfeita, com lesões não vitais (fração intermediária); e a tentativa cruenta perfeita, em que a vítima é atingida em região vital, sendo a morte evitada por circunstâncias alheias à vontade do autor (menor redução possível).

Aplicando tais parâmetros ao caso
sub judice
, tem-se que a ação do apelado/acusado se enquadra na primeira fase, haja vista que, f
rente ao conjunto probatório, foi possível concluir que não foram atingidos órgãos vitais da vítima, uma vez que as facadas se deram mais precisamente na perna, no braço e na região lombar, como se confere no id. 134394436, ou seja, não ultrapassou a fase intermediária. Isso se confirma também nas fotos ids. 79-80.

A aplicação da minorante da tentativa, nesse caso, portanto, deve considerar o grau de envolvimento concreto do agente na ação delitiva, deve refletir o caminho até o resultado final, a gravidade do resultado, sob pena de se violar o princípio da individualização da pena.

Consoante os elementos expostos, revela-se proporcional a medida adotada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a conduta do agente não alcançou nível de gravidade suficiente, tampouco se afigurou excessivamente branda, não tendo, em qualquer hipótese, posto em risco concreto a vida da vítima.

Oportuno transcrever trecho do
decisum
:

“
o iter criminis percorrido pelo réu e a gravidade das lesões causadas, as quais, a despeito do animus necandi, não causaram grande perigo à vida da vítima
” (id. 245741273, p. 378).

Nessas condições, revela-se adequada e juridicamente justificada a fixação da fração

de 2/3

para a redução da pena em virtude da tentativa, refletindo, com equidade, a atuação do apenado no desenvolvimento do delito e o baixo grau de risco à vida da vítima. A modulação da pena com observância desse critério técnico-jurídico impede arbitrariedades e garante proporcionalidade e coerência à resposta penal estatal.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença para aplicação da fração de 1/3. A decisão de primeiro grau mostra-se adequada e proporcional gravidade da lesão.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos por Carlos Eduardo Amorim Dias e pelo Ministério Público, porém
NEGO-LHES
PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

[1]
Desde o início até o fim da infração penal, o agente passa por várias etapas, como se caminhasse por uma trilha que pudesse leva-lo ao êxito de seu plano criminoso. O
iter criminis
assim, é composto pelas seguintes fases: a) cogitação (
cogitatio
); b) preparação (
atos preparatórios
); c) execução (
atos de execução
); d) consumação (
summatum opus
), (exaurimento). GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal, Parte Geral, IMPETUS, p. 248)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025